Tribunal: TJES
Processo: 5007638-95.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007638-95.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA LEANDRO GALVAO MIRANDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007638-95.2022.8.08.0012

RECTE.: RENATA LEANDRO GALVAO MIRANDA

RECDO.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
GERAÇÃO DE
ENERGIA SOLAR
NA UNIDADE CONSUMIDORA
.
PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO COM PRAZO DE HOMOLOGAÇÃO E POSTERIOR TROCA DO RELÓGIO
. DANOS MORAIS
INEXISTENTES
. SENTENÇA
MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação de Conhecimento informando que em 25/10/2021 seu pai aderiu à energia solar vinculada à instalação nº 186805, funcionando sua residência, de instalação nº 185230, como fonte receptora. Destaca, no entanto, que a fatura referente a dezembro/2021 apresentou valor exorbitante, o que se normalizou no mês subsequente. Busca, assim, a revisão do valor apresentado, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3816036.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que a cobrança não está incorreta, pois a instalação da autora foi cadastrada como receptora apenas em 17/12/2021, quando então a fatura já estava emitida. Apresentou contrarrazões no ID 3837992.
3. Sentença
: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo e do fato que a impugnação da recorrida se deu de forma genérica, de sorte que não houve afastamento da presunção legal de veracidade conferida à pessoa natural pelo art. 99, § 3º do CPC. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). E, a meu ver, a r. sentença não merece qualquer reparo. A autora questiona, basicamente, que após se cadastrar como receptora de energia solar sua fatura apresentou valor bem diferente do esperado (R$ 361,37). A requerida, em contrapartida, alega que não há qualquer equívoco, considerando que o cadastro apenas foi realizado em 17/12/2021, ou seja, após a emissão da fatura para pagamento (06/12/2021). Mesmo que a data de solicitação de implementação do sistema tenha ocorrido em 25/10/2021, com a consequente solicitação da substituição do medidor da instalação nº 186805, em virtude da opção pela energia solar (ID 3837957), a concessionária tem prazo para analisar a documentação apresentada pela requerente, inclusive com a realização de visita técnica, e, somente ao final, após a homologação do sistema, é realizada a troca do medidor que realiza não só a medição do consumo, mas, também, da energia gerada, não tendo a recorrente apresentado o processo administrativo voltado a implementação da instalação, e, tampouco, o descumprimento dos prazos previstos nas Resoluções da ANEL acerca do tema, vigentes na época dos fatos. Dessa forma, laborou o magistrado sentenciante com acerto ao reconhecer que o medidor fora trocado em data posterior a medição do consumo questionado, não tendo sido demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços da requerida no caso. Por mais que aplicável a inversão do ônus da prova no caso em comento, a recorrida demonstrou que a medição fora realizada de acordo com o medido instalado no local, não tendo a requerente trazido qualquer prova para demonstrar que houve, no mínimo, demora abusiva da recorrida na homologação do sistema de geração de energia solar e troca do medidor para apuração do consumo com o sistema instalado. Não havendo ato ilícito praticado, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)